Tribunal: TJBA
Processo: 0514307-88.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0514307-88.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA e outros (3)

Advogado(s)
:
JORGE WADIH TAHECH, ARLI PINTO DA SILVA, FRANCISCO PALUDO, GUILHERME MENEGAZZO TREVISAN

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros (4)

Advogado(s)
:
ARLI PINTO DA SILVA, FRANCISCO PALUDO, GUILHERME MENEGAZZO TREVISAN, JORGE WADIH TAHECH

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. Direito Tributário. Mandado de Segurança. Taxa SUDIC/CIS. Inconstitucionalidade. Compensação tributária. Levantamento de depósitos judiciais.

As questões em discussão consistem em: (i) saber se a Taxa SUDIC/CIS viola os requisitos constitucionais de especificidade e divisibilidade; (ii) saber se é cabível mandado de segurança contra lei em tese; (iii) saber se há direito à compensação de valores recolhidos nos cinco anos anteriores à impetração; (iv) saber se é possível o levantamento imediato dos depósitos judiciais.

A Taxa SUDIC/CIS não atende aos requisitos constitucionais de especificidade e divisibilidade, pois visa custear serviços gerais de administração, conservação e manutenção de infraestrutura dos distritos industriais, beneficiando a coletividade de forma indistinta.

Não há mandado de segurança contra lei em tese, uma vez que a norma já produz efeitos concretos com a exigibilidade mensal da taxa, configurando situação de fato específica.

Conforme Súmula 213 do STJ e Tema 118 do STJ, é possível declarar em mandado de segurança o direito à compensação de tributos indevidamente recolhidos nos cinco anos anteriores à impetração, respeitado o prazo prescricional. 6. O levantamento dos depósitos judiciais é possível ante o efeito devolutivo da apelação em mandado de segurança e a confirmação da liminar em sentença.

Apelação do Estado da Bahia desprovida. Apelação da empresa parcialmente provida para ampliar o direito à compensação e autorizar o levantamento dos depósitos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0514307-88.2017.8.05.0001; Recorrentes: Estado da Bahia e Gazin Indústria e Comércio de Móveis e Eletrodomésticos Ltda; Recorridos: os mesmos: ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
à apelação do Estado da Bahia e
DAR PROVIMENTO PARCIAL
à apelação da empresa, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .